Tribunal: TJDFT
Processo: 0715887-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. EXCEÇÕES LEGAIS. CAUÇÃO DESNECESSÁRIA. VÍCIO EXISTENTE. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Presente a contradição, já que o acórdão estabeleceu que o caso dos autos está dentro das exceções previstas na lei que autorizam o levantamento de valores independente de caução; entretanto o provimento dado não decorre logicamente da fundamentação do recurso, já que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que condicionou o levantamento à prestação de caução.
2. Incabível a fixação de multa, já que o agravante indicou contradição de fato existente no acórdão, não havendo que se falar em recurso meramente protelatório.
3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.